Tribunal: TJES
Processo: 5031228-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário; Declaração de Ausência; Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031228-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDA TEREZINHA RODRIGUES GONCALVES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5031228-95.2023.8.08.0035

AGVTE:
NEIDA TEREZINHA RODRIGUES GONÇALVES

AGVDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE DO PAJM – VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ – CONFLITO DE PRINCÍPIOS – RECURSO PROVIDO.

I
– O IPAJM é legítimo para requerer a devolução/reposição de valores que tenham sido pagos em razão de decisão precária posteriormente revogado quando a ordem inicial de pagamento tenha sido a ele direcionada.

II
- É cediço que o ordenamento jurídico pátrio condena o recebimento de valores em proporção que desborde a legalidade, hipótese em que se configura o enriquecimento ilícito.

I
I
I –
Tal vedação deve ser mitigada na hipótese do referido princípio conflitar com outros de ordem constitucional, como a dignidade da pessoa humana. O sopesamento desse choque de preceitos deverá sempre pender para aqueles que possuem maior valor na esfera constitucional.

I
V
– A partir desse pensamento é que se torna possível o afastamento da devolução de valores recebidos em razão de ordem judicial precária por cidadão de boa-fé, cujo montante é voltado precipuamente para o seu sustento e de sua família, máxime quando a controvérsia judicial reside na apuração do comprometimento de sua própria higidez laboral e a chancela judicial contribui para que a parte acredite estar recebendo uma verba devida.

V
– Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5031228-95.2023.8.08.0035

AGVTE:
NEIDA TEREZINHA RODRIGUES GONÇALVES

AGVDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito engendrada pela autora/recorrente com o objetivo de obstar a cobrança realizada pelo IPAJM.

A recorrente sustenta a impossibilidade da cobrança, face a ilegitimidade do recorrido. Outrossim, pontua que recebeu as verbas de boa-fé e, eventualmente, pugna pela observância da prescrição quinquenal.

Em brevíssimo resumo, o caso em tela versa sobre pedido de restituição feito pelo IPAJM em razão do recebimento de valores pela recorrente em razão de decisão judicial posteriormente revogada.

Pois bem.

De plano, assim como fez o magistrado primevo, afasto a alegação de ilegitimidade da recorrida, na medida em que a referida autarquia foi quem sofreu as consequências da decisão judicial que determinou o pagamento, logo, ela poderia efetuar a cobrança pela restituição.

A meu entendimento a alegação de ilegitimidade do IPAJM é absolutamente infundada.

Noutro giro, já adentrando no mérito propriamente dito, penso que não há motivo para a restituição requerida pelo IPAJM.

E assim penso, em razão da boa-fé da autora/recorrente e do caráter nitidamente alimentar da verba recebida a título de pensão por morte.

Demais disso, o referido pagamento foi autorizado por decisão judicial que objetivou mitigar o sofrimento da autora/recorrente, haja vista sua situação de dependência econômica da pessoa falecida.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

“
Acidente do trabalho – Processual civil – Reexame da matéria determinada pela Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.030 II, do CPC – Fase de conhecimento – REsp nº 1.401.560/MT, Tema n. 692 do STJ –
Devolução de valores percebidos a título de tutela antecipada – Verba alimentar percebida de boa-fé pelo segurado – Irrepetibilidade, conforme entendimento do C. STF
– Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0023989-09.2008.8.26.0405; Relator (a): João Antunes dos Santos Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2022; Data de Registro: 09/10/2022)

“
[...]4.
Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração do auxílio-acidente se deu por decisão judicial.
[...](AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018.)

“
[...]6)
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.244.182/PB, afeto ao Tema de nº 531, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tratou sobre o desconto de valores recebidos de boa-fé por servidor público, firmando a tese vinculante de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
.[...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100176015, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Registro que não olvido da existência de parcela jurisprudencial que reputa válida a reposição, todavia, atenho-me neste momento aos postulados constitucionais e ao sopesamento dos princípios em choque, devendo sobressair aqueles voltados à dignidade da pessoa humana em detrimento da vedação ao enriquecimento ilícito, mormente se considerarmos todo o contexto registrado alhures, onde a recorrida acreditava ter direito ao recebimento face a chancela judicial.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença combatida, declarar a inexistência de débito da recorrente junto ao IPAJM em razão dos pagamentos apontados no Ofício/IPAJM/DAF/nº 0264/2023, devendo ser devolvido eventual valor já descontado, observada a ocorrência de prescrição.

Em razão do desfecho acima observado, inverto a sucumbência, fixando os honorários em 10% sobre o proveito econômico, que é o montante que estava sendo cobrado e que restou afastado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e dou-lhe

provimento
ao recurso, nos termos do voto do douto relator.